Tribunal: TJBA
Processo: 0511882-88.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0511882-88.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: GILVAN DEL REI LIMA

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela Sul América Seguro Saúde S.A. contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta pela própria embargante.

A Operadora de Saúde alegou a existência de omissões e contradições quanto à análise das provas atuariais, à liberdade contratual, à competência da ANS e à aplicação do Tema 952/STJ, pleiteando efeitos modificativos e o prequestionamento da matéria.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se os aclaratórios traduzem mero inconformismo e pretensão de rediscussão do julgado.

Questiona-se, ainda, a incidência do prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC.

III. Razões de decidir

Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as teses apresentadas pelas partes, conforme art. 489, §1º, IV, do CPC.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria ou à modificação do julgado, conforme reiterada jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1633295/DF, REsp 1812083/MA, EDcl no AgInt no AREsp 1469506/PE).

Configurada mera tentativa de reexame de matéria já decidida, devendo ser rejeitados os aclaratórios.

Prequestionamento — ainda que rejeitados os embargos, considera-se incluída no acórdão a matéria neles suscitada, por força do art. 1.025 do CPC, conforme entendimento do STJ (AgInt no REsp 1650256/RS).

IV. Dispositivo e tese

Recurso de embargos de declaração conhecido e não acolhido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado impede o acolhimento dos embargos de declaração. 2. O recurso não se presta à rediscussão de matéria já apreciada. 3. O art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, ainda que rejeitados os embargos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, §1º, IV; CDC, art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1633295/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 07.12.2020; STJ, REsp 1812083/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.12.2020; STJ, AgInt no REsp 1650256/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 03.04.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0511882-88.2017.8.05.0001, originários da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Embargante SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A. e como Embargado GILVAN DEL REI LIMA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA